Tribunal: TCU
Processo: 010.944/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações e recomendações feitas ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), por meio do Acórdão 2.749/2023-TCU-Plenário, no âmbito do TC 015.399/2019-2 (Atuação da RBMLQ-I)

Inteiro teor:
Acórdão 1056/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento, relativos ao cumprimento das determinações e recomendações constantes do Acórdão 2749/2023-TCU-Plenário , dirigidas ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), no processo de auditoria TC Processo 015.399/2019-2 . Considerando o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peça 335). Considerando o disposto no art. 143, V, "a", do RI/TCU. Considerando não se tratar de processo nem matéria vedada pelo art. 143, § 4o, do RI/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em considerar parcialmente implementadas as recomendações do item 9.2, subitens 9.2.1 e 9.2.2, do Acórdão 2749/2023-TCU-Plenário , bem como em considerar cumpridas as determinações do item 9.3, subitens 9.3.1.1 e 9.3.1.2, da mesma deliberação, encaminhar cópia desta decisão ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), para conhecimento, encerrar o processo, com apensamento definitivo ao processo originador TC Processo 015.399/2019-2 , e expedir a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.944/2024-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. Nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, e conforme comunicação do relator, determinar à unidade técnica que, oportunamente, inicie nova rodada de monitoramento acerca dos resultados alcançados pelas unidades jurisdicionadas em decorrência da implementação, ainda que parcialmente, das recomendações do item 9.2, subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2749/2023-TCU-Plenário .